Tribunal: TJES
Processo: 5009757-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009757-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5009757-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS S.A

RECORRIDA: LUCINEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTORA QUE ENCAMINHOU E-MAIL, COMUNICANDO AO FORNECEDOR A EXISTÊNCIA DO VÍCIO NO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Narra a autora que, em 01/06/2022, comprou um aparelho celular, comercializado pela primeira demandada. Afirma que, na mesma oportunidade, contratou um seguro fornecido pela terceira ré e que, durante a vigência da garantia da fabricante, o aparelho apresentou vício, a saber, bateria inchada e tampa traseira aberta. Diante disso, afirma que entrou em contato com a fabricante, sendo orientada a enviar, por e-mail, fotos do aparelho, a fim de que uma nova bateria lhe fosse disponibilizada. No entanto, o problema não foi solucionado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando as rés LOJAS SIMONETTI LTDA e PHILCO ELETRONICOS S.A, solidariamente, ao reembolso de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), acrescidos de atualização monetária desde 01/06/2022 e de juros moratórios a partir da citação.

Condeno as partes supracitadas, também, na obrigação de pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Diante disso, a propriedade do produto defeituoso retornará para as suplicadas, que poderão efetivar a retirada do mesmo da residência da suplicante, no prazo de 10 (dez) dias, após devidamente adimplida a obrigação de pagamento a que foram condenadas, sob pena de perda de tal direito em favor da autora.

Irresignada, a ré Philco apresentou o presente Recurso Inominado, sob o fundamento de que o produto, objeto da lide, não passou por análise ou reparo técnico, não sendo possível, por este motivo, concluir se o dano reclamado pela parte autora tem origem em vício de fabricação ou no uso e manuseio inadequado do próprio consumidor ou de terceiros. Ainda, afirma que não localizou nenhum atendimento solicitado pela parte autora junto ao SAC ou em alguma de suas assistências técnicas credenciadas, tampouco foi apresentado qualquer documento de entrada do aparelho na assistência, ou ordem de serviço, não se desincumbiu a parte autora de comprovar a comunicação de vício ao fornecedor dentro do prazo decadencial e nem que tenha sido oportunizada a análise e reparo do produto, conforme dispõe art. 18, § 1° do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à Recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de vício no produto.

Quanto à alegação de que
não
houve
a comunicação de vício ao fornecedor dentro do prazo decadencial e que não foi oportunizada a análise e reparo do produto pela empresa ré, nos termos do art. 18, § 1° do Código de Defesa do Consumidor,
verifico que a parte autora juntou, aos autos, e-mail (ID 7085486), no qual é possível verificar que houve a informação sobre o problema na bateria do aparelho celular.

Assim, a Recorrente não comprovou a inexistência de vício
ou o mau uso, nos termos do artigo 373, II, CPC, configurada, portanto, a falha na prestação de serviço da Recorrente.

Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da ré em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)